Tribunal: STF
Processo: AI 103247
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-12
Data de publicação: 1985-11-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. OBICE DO ARTIGO 325,
INCISO V, LETRA 'A', DO RISTF.
OS PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVEM COMPOR-SE EM
RELAÇÃO AO DECIDIDO NA RESCISÓRIA E NÃO NA SENTENÇA RESCINDENDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.